Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700354-12.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cristiane Ribeiro de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela por tratar-se de matéria discutida no Agravo de Instrumento n. 0718555-18.2024.8.07.0000. Intimei-a para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Ela não se manifestou conforme certidão expedida pela Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 64285152 e 64779628). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 64285152 e 64779628). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ter sido intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.